Tribunal: TJMT
Processo: 1041860-86.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041860-86.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PRELIMINARES DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA
,
FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL
E
INCONGRUÊNCIA DAS
RAZÕES DO PEDIDO E PEDIDO
– REJEITADAS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
–
REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
–
VALOR INJUSTO E INADEQUADO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO
– RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

“Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730).

“Somente existe violação aos
arts
. 141 e 492, do CPC se a causa é julgada com fundamento em fatos não suscitados pelo autor ou, ainda, se o conteúdo de procedência dos pedidos é de natureza diversa daquele formulado na inicial, não sendo o caso dos autos.”

N
ão
há
qualquer incongruência entre as razões do pedido e o pedido,
quando
a causa de pedir, decorre logicamente do enredo apresentado.

“Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados.”

“O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado
(STJ
AgRg
no
REsp
1.194.995/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações cíveis interpostas por
Galera Mari Advogados Associados E Banco Bradesco S.A.
, em face de sentença proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, em que o juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, para condenar o requerido ao pagamento de R$
3
0.000,00 (
trinta
mil reais),
acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Nas razões recursais a apelante
Galera Mari Advogados Associados
, pugna que a fixação dos honorários advocatícios seja entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa, nos exatos termos do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10, do art. 85 do CPC. Subsidiariamente, a majoração dos honorários advocatícios fixados em sentença, em razão do trabalho desempenhado.

Já o
Banco Bradesco S.A.
, nas razões recursais arguiu
a preliminar de nulidade da
sentença
por ser extra petita, defende a
inda a
falta de interesse processual
, e por fim, a
lega a
incongruência entre razões do pedido e pedido.

No mérito, requer a reforma da decisão, para a improcedência da ação, ou, que seja substancialmente reduzido o valor da condenação referente ao arbitramento de honorários, de forma proporcional e equitativa, tomado por base o tempo de atuação, os atos realizados e o êxito verificado no feito que originou a presente demanda.

Em contrarrazões as partes, pugnam pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

(PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E JULGAMENTO EXTRA PETITA
E INCONGRUÊNCIA ENTRE RAZÕES DO PEDIDO E PEDIDO
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, como asseverado,
nas razões recursais o Banco do Bradesco S.A argui primeiramente a preliminar de nulidade da
sentença
por ser extra petita, defende a
inda a
falta de interesse processual
, e por fim, a incongruência entre
a
fundamentação
e ped
ido.

Contudo, razão não lhe assiste.

Isso porque,
v
erifica-se que o pedido inicial é para
que
haja a condenação do banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, sendo este o julgamento do magistrado
a quo.

Além disso, somente existe violação aos
arts
. 141 e 492, do CPC se a causa é julgada com fundamento em fatos não suscitados pelo autor ou, ainda, se o conteúdo de procedência dos pedidos é de natureza diversa daquele formulado na inicial, o que não aconteceu na hipótese.

Desta forma, resta evidente que a r. sentença se limitou a analisar o pedido constante na inicial, qual seja, o arbitramento de honorários.

Por outro lado,

como se sabe, é princípio comezinho do direito dispõe que para a admissibilidade do feito é essencial estar presentes os pressupostos processuais de interesse e legitimidade, nos termos do que dispõe o artigo 17 do CPC.

Outrossim, segundo os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “
Existe interesse processual quando a parte tem
necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático
” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730).

Portanto, não há falar em falta de interesse de agir no presente caso, porque, como dito, a demanda se revela útil, necessária e adequada aos fins pretendidos pela parte.

Por fim, ressalto que não
há
qualquer incongruência entre
o
s
fundamentos

e o pedido
, pois
verifico que
o pedido, ou a causa de pedir, decorre
ram
logicamente do enredo apresentado
.

Cabe esclarecer
que o interesse de recorrer está diretamente ligado à utilidade e à necessidade da prestação da tutela jurisdicional, como no presente caso, logo não há falta de interesse recursal.

Pelo exposto, rejeito as preliminares.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos versam sobre
Arbitramento de Honorários Advocatícios, em que o juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Banco Bradesco ao pagamento de R$
30
.000,00 (
trinta
mil reais),
acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

A controvérsia consiste em saber se é caso improcedência da ação, ou, redução do valor da condenação referente ao arbitramento de honorários.

Alternativamente, se é caso de majoração dos honorários fixados, em razão do trabalho desempenhado.

Pois bem.

Recurso do Banco do Bradesco S.A

De início, é fato incontroverso que a parte autora laborou nas ações de execução de título extrajudicial n.
0000752-62.1997.8.11.0044 – em tr
â
mite na Comarca de Paranatinga/MT
;
n.
0001727-41.2010.7.11.0105 – e
m
tr
â
mite na Comarca de
Colniza
/MT
; e
n.
0002526-86.2014.8.11.0059 – em trâmite na Comarca de Porto Alegre do Norte
.

Na hipótese, não procede a alegação do apelante de que houve a devida quitação ao apelado, e como foi bem pontuado em sentença, e a fim de evitar repetição transcrevo, veja:

“[...]
Extrai-se do contrato de prestação de serviços que a remuneração se refere ao período de vigência contratual, ficando determinado que o pagamento fosse realizado por meio de percentual, a ser calculado pelo
resultado final
obtido na demanda.

Acerca da cláusula de êxito, nota-se que se trata de condição em caso de obtenção do resultado jurídico que se pretende na
demanda, firmada em hipóteses de relação de confiança entre os contratantes, sendo os riscos assumidos por ambas as partes, pressupondo a continuidade da prestação dos serviços advocatícios até o término da ação proposta.

Superada a condição para o recebimento do valor estipulado no contrato de prestação de serviços advocatícios (cláusula de êxito), observa-se que, no caso em análise, houve a rescisão unilateral do negócio jurídico pela parte requerida e, com a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, é certo que não houve a conclusão dos trabalhos.

Para o Superior Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício por parte do banco
. [...]”

Pois bem. Superada tal alegação, em detida análise dos autos, verifica-se que os documentos instruidores destes autos demonstram que o apelado efetivamente prestou os serviços contratados nos referidos processos acima
menci
onados
e só não os concluiu porque teve o seu mandato revogado.

Desse modo, é certo que faz jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a aferição do valor por meio da competente ação de arbitramento de honorários, como bem analisado pelo magistrado
a quo
.

Assim sendo, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5º, XXXV, da CF.

Por outro lado, é cediço que a Lei n. 8.906/94 não impede que a contratação se dê mediante pagamento quando ocorrer a sucumbência, entretanto, é preciso anotar que essa permissividade decorre da presunção de
que o advogado trabalhará até o final da causa, de modo a envidar esforços para lograr-se vencedor na demanda, e, assim, fazer jus aos honorários.

À vista disso, dispõe o art. 22, § 2º, da lei n/ 8.906/94:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Ainda, sobre o tema veja decisão do STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS POR INICIATIVA DO CONTRATANTE. HONORÁRIOS DE ÊXITO. PAGAMENTO ANTECIPADO. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1.“Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado” (
REsp
n. 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/5/2010,
DJe
18/6/2010).

2. Jurisprudência pacífica. Súmula n. 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.647.037/MT, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/6/2018,
DJe
de 19/6/2018.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício, veja:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – TÍTULO EXECUTIVO –
AÇÃO DE COBRANÇA HONORÁRIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ADVOCATÍCIOS – RESCINDIDO UNILATERALMENTE – DIREITO À PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante.

2. Tem-se assim a estipulação contratual do pagamento em 3 (três) parcelas: inicial (
á
vista, com o protocolo da ação), intermediária e final (com o trânsito em julgado) – desta maneira, tendo em vista que houve a interposição de recurso no Tribunal de Justiça a causa monitória, revela-se cabível a limitação do feito executivo à parcela intermediária.

3. Todas as vezes que os elementos identificadores da "precisa quantificação" puderem ser extraídos do próprio título executivo, é sinal de que está presente o requisito da liquidez.

4 - Recurso Desprovido.

(N.U 1001698-46.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023,
Publicado
no DJE 25/04/2023) (destaquei)

Desta forma, não há que se falar em improcedência da ação.

Entretanto, merece acolhimento o pedido de minoração dos honorários, eis que fixados de forma injusta e desproporcional com trabalho realizado.

O STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no
REsp
1.194.995/SP).

Na hipótese, tenho que a fixação em R$
30
.000,00 (
trinta
mil reais), mostra-se injusta e desproporcional ao trabalho realizado em primeiro grau, deixando de atender os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, sendo certo, que o pedido de minoração deve ser atendido, vejamos os trabalhos realizados:

1- Execução de título extrajudicial n.
0000752-62.1997.8.11.0044
, da Comarca de Paranatinga/MT:

A atuação do autor iniciou-se em
10/06/97 com a distribuição. Foram protocoladas petições como:

juntada de notificação,
expedição de ofício,
juntada de carta precatória, pedido
para que a penhora recaia sobre área constante na certidão,
expedição de carta precatória,
juntada de carta precatória,
renúncia,
concordância com a avaliação,
juntada de carta precatória,
juntada de edital de citação, juntada de carta precatória,
devolução da carta precatória,
suspensão da execução por 06 meses,

pedido de informação de bens a receita federal, suspensão da execução por 03 meses, expedição de oficio ao cartório do 1° ofício, desistência da penhora, ratificação ao pedido de expedição de oficio ao RGI de Chapada, pedido de impulso no processo
,
reiteração de pedido anterior, juntada de procuração, juntada de demonstrativo de débito
, pedido de suspensão por prazo indeterminado, pedido de oficio a delegacia da receita federal, suspensão do processo por prazo indeterminad
o, pedido de informação ao Banco Central do Brasil, of
ício
Re
n
aj
ud

e
Drf
, s
uspensão do processo, pedido de informação ao Banco Central do Brasil, informação de dados bancários, pedido de apreensão da CNH e passaporte do executado e bloqueio dos cartões de crédito, suspensão da execução.

2- Execução de título extrajudicial n.
0001727-41.2010.8.11.0105
, da
Colniza
/MT:

A
atuação do autor iniciou-se
em
21/12/2010 com a distribuição do processo.
Foram protocoladas petições como:
concessão de prazo suplementar, juntada de guia GRD,

pedido de pesquisa junto a DRF, pedido de arresto "online",
juntada d
e

substabelecimento
,

p
edido
de citação por hora certa, juntada de comprovante de recolhimento das custas referente a diligência de oficial de justiça.

3
- Execução de título extrajudicial n. 0002526-86.2014.8.11.0059, da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT:

A atuação do autor iniciou-se em
05
/
04
/20
1
4
com a distribuição da ação. Foram protocoladas petições como:
juntada do comprovante referente
a diligência, pedido de descentramento do mandado a ser cumprido, juntada de comprovante de pagamento referente a diligência do oficial justiça, pedido de consulta no sistema INFOJUD.

Sendo assim, considerando a natureza e a complexidade da causa, bem como o trabalho desenvolvido e o tempo despendido pelos advogados, de rigor a redução dos honorários sucumbenciais para a fixação em valor que atenda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, qual seja R$
10.000,00
(dez mil
reais
) remunerando condignamente, mas sem onerar demasiadamente a parte sucumbente.

Nesse sentido, veja o

seguinte julgado:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA EXTRA PETITA E SEM FUNDAMENTAÇÃO – ARTIGO 22, §2°, DA LEI 8.906/1994 – REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DEFINIDO NA ORIGEM - DEFERIMENTO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

“Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do
art
. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
”.(
Artigo 22, §2º, da Lei 8.906/1994).

A remuneração do advogado pode ser convencionada exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Contudo, se rescindida a avença unilateralmente pelo mandante, é devida a fixação dessa verba em juízo (STJ,
REsp
n. 1.337.749/MS).

Em situações
excepcionais
, em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários são estabelecidos por equidade (§8º do
art
. 85 do CPC), visto que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não há como mensurá-lo, e aplica-se o
art
. 85, §§2º e 8º, do CPC.

O arbitramento dessa contraprestação pecuniária tem de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1003123-14.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

No que tange a alegação de inadequada distribuição do ônus sucumbencial, embora a condenação não tenha se dado na porcentagem pugnada pelo autor, ele se sagrou vencedor quanto ao pedido de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença.

Por fim, não há que se falar em revogação da justiça gratuita, por inexistência de prova do desaparecimento dos requisitos à sua concessão.

Recurso Galera Mari Advogados Associados

No que tange ao pedido de majoração dos honorários advocatícios fixados, em razão do trabalho desempenhado, razão não assiste a parte autora, conforme já exposto acima.

Ressalto, que diante do rompimento unilateral não há como fixar o valor dos honorários sobre o valor da causa, correta a fixação pelo trabalho desempenhado,
respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; bem como o tempo exigido para o seu serviço
, conforme também já exposto.

Por derradeiro, o apelante
Banco Bradesco S.A
pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito,
prequestiona-se
a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que
deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Mantenho a condenação do réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 1
5
% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Isto posto,
dou parcial provimento
ao recurso do
Banco Bradesco S.A,
para minorar os honorários advocatícios para o valor de R$ 1
0
.
0
00,00 (
dez

mil
reais
), e
negar provimento
ao recurso interposto pela parte autora
Galera Mari Advogados Associados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024